Tribunal: TJDFT
Processo: 0708266-62.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE NULIDADE E DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RETENÇÃO DE MULTA. REVISÃO DA MULTA CONTRATUAL. EQUIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para declarar a nulidade do contrato celebrado entre as partes e condenar a recorrente a restituir ao recorrido a quantia de R$ 9.360,00, corrigida monetariamente desde a data de cada desembolso parcial, além dos juros legais de mora a contar da citação, além de julgar improcedente o pedido contraposto formulado pela requerida, ora recorrentes.
2. O fato relevante. Suscitam as recorrentes nulidade da sentença, a uma porque não houve enfrentamento das cláusulas contratuais, inclusive a tese apresentada nos embargos (obrigação de resultado - cliente não havia quitado as parcelas do recálculo); a duas por haver cerceamento ante a não confirmação da operação bancária perante o banco credor e por não ter sido oportunizada a produção de provas (início das tratativas, negociação e dependência contratual do pagamento integral do recálculo pela cliente); a três porque foi realizada a inversão do ônus da prova sem fundamentação. Impugnam as recorrentes o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrida. No mérito, argumentam ser inaplicável o CDC, porque “o recorrido não contratou os serviços da apelante como destinatário final, pois não visava à fruição pessoal e direta do objeto contratado, mas à obtenção de vantagens em sua relação com terceiros”, acrescentando que o serviço tem natureza civil e comercial. Verberam que que o serviço contratado foi prestado e que a atuação da empresa é especializada, dependendo de fatores externos, como a aceitação de propostas pelo credor fiduciário, razão pela qual a análise da culpa é necessária para caracterização de eventual dever de indenizar. Asseveram que “o contrato foi firmado de forma clara e expressa, contendo cláusulas específicas sobre riscos, prazo mínimo de 24 meses para finalização do procedimento e condições de rescisão”. Aduzem que não se busca incentivar a inadimplência, mas sim oferecer meios de conciliação e negociação, com a concentração das parcelas pagas para viabilizar a quitação integral, o que garante maior efetividade da negociação junto ao credor, esclarecendo que tal prática não é vedada pelo ordenamento jurídico. Informam que foi cadastrada uma proposta comercial que foi encaminhada ao banco credor, gerando propostas de quitação, que foram negadas pela cliente, ora recorrida. Aduzem que “a cláusula penal estipulada no contrato condiz com a proporcionalidade das forças contratantes, exprimindo o pagamento dos serviços já realizados pela empresa em favor do cliente”. Destacam que a recorrida efetuou o pagamento de R$ 9.360,00 e que “o resultado pactuado foi plenamente atingido, pois a NG3 alcançou proposta de negociação no valor de R$ 18.545,15 da apelada junto ao Banco Bradesco”, razão pela qual, não tendo a recorrida complementado o valor de R$ 9.185,15, não há que se falar em descumprimento contratual por parte das recorrentes. Requer, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, seja o recorrido condenado por litigância de má-fé e a procedência do pedido contraposto referente à validade da cláusula penal. Por fim, sustenta que, no caso de improcedência, que o termo inicial de juros é data da citação e a correção monetária é a partir do arbitramento (publicação da sentença).
3. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em (i) apurar a validade do contrato entabulado entre as partes; (ii) aferir a legalidade da aplicação integral da cláusula penal prevista no contrato em favor da fornecedora e da configuração ou não da litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Preliminarmente, nota-se que a sentença julgou parcialmente procedente diante da falha na prestação dos serviços e não com fundamento em nulidade do contrato firmado, com referência aos princípios da boa-fé e da função social do contrato. Todavia, os argumentos acerca da validade do contrato foram expostos no presente recurso e o tema (boa-fé contratual e função social do contrato) constitui matéria de ordem pública.
6. Não há custas ou honorários advocatícios na 1a instância dos Juizados Especiais (art. 55, da Lei no. 9.099/95), razão pela qual, inexistindo recurso da parte autora, ausente interesse processual da parte recorrente para impugnar a gratuidade de justiça pleiteada na inicial, que sequer foi analisada pelo juízo de origem.
7. Da preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e valoração probatória. Não padece de vício de nulidade derivado de ausência de fundamentação quando a sentença proferida aprecia adequadamente as provas apresentadas, identificando as razões de fato e direito que conduziram ao convencimento do julgador. Para anulação da sentença por ausência de fundamentação deve existir, de fato, absoluta falta de fundamentação. A insatisfação da parte com a valoração dos fatos e a interpretação das normas que disciplinam a matéria e que não corresponderam a seus interesses não enseja a conclusão de que houve vício na fundamentação na decisão atacada, não havendo, na hipótese, qualquer violação ao artigo 489, §1o do CPC. Preliminar rejeitada.
8. Da preliminar de cerceamento de defesa e julgamento antecipado indevido. Desnecessária a produção da prova solicitada (confirmação da quitação do financiamento do veículo) quando a prova documental é suficiente para o deslinde da controvérsia. No caso, o interesse processual cinge-se acerca da (in)existência de falha na prestação dos serviços. Demais disso, conforme o art. 434 do CPC, cabe à parte juntar à petição inicial ou à contestação os documentos que comprovem suas alegações. Por fim, o princípio do livre convencimento ou da persuasão racional confere ao magistrado o poder de decidir as provas necessárias e essenciais ao seu convencimento, na qualidade do seu destinatário, conforme art. 370 do Código de Processo Civil - CPC. Preliminar rejeitada.
9. Da preliminar de nulidade por ausência de fundamentação quanto à inversão do ônus da prova. Preliminarmente, elucida-se que cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, porquanto o recorrido é destinatário do serviço de consultoria financeira que visa a redução de financiamento contrato perante terceiros, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o artigo 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o). Nesse contexto, incidem, no caso, os direitos básicos assegurados pelo artigo 6o do CDC, notadamente a inversão do ônus da prova, eis que os documentos acostados aos autos evidenciam a hipossuficiência da recorrida e indícios da ausência de intermediação na negociação (ID 79109846, pág. 6), além do fato de que a prova em questão (prestação do serviço) deve ser comprovada pela empresa contratada. Preliminar rejeitada.
10. Na origem, o contrato de prestação de serviços entre as partes visa à renegociação de financiamento do veículo VOLKSVAGEN JETTA, perante o Banco Bradesco, com a redução do débito original de R$ 29.525,73 para R$ 20.280,00, a ser pago em 39 parcelas de R$ 520,00, resultando em uma economia de R$ 9.245,73.
11. O ordenamento jurídico brasileiro consagra a boa-fé objetiva e a função social do contrato como limites à autonomia privada, impondo deveres de lealdade, informação e cooperação entre as partes (arts. 421 e 422 do CC). Esses princípios orientam a interpretação e a aplicação das cláusulas contratuais, mas não implicam, por si só, na nulidade automática de pactos que, embora controversos, não contenham vício de legalidade ou abuso manifesto.
12. A função social do contrato exige equilíbrio e proporcionalidade, não a anulação sumária de negócios jurídicos sempre que a estratégia contratual possa, em tese, incentivar condutas indesejáveis. Embora o art. 51 do CDC declare nulas cláusulas abusivas nas relações de consumo, tal dispositivo exige a presença de vantagem manifestamente excessiva, renúncia de direitos ou exoneração de responsabilidade do fornecedor para ensejar nulidade absoluta.
13. Na situação em exame, o contrato estabelecido entre as partes tinha como objetivo prestação de serviços de consultoria financeira com a finalidade de obtenção de benefício econômico para o requerente, mediante negociação entre a empresa requerida com a instituição financeira credora, operação contratada pelo ora recorrido.
14. Verifica-se que o objeto do contrato incentiva o inadimplemento civil e orienta o consumidor a permanecer inadimplente mesmo diante de inclusão nos cadastros restritivos e das medidas judiciais e extrajudiciais adotadas pela instituição financeira credora. Todavia, houve transparência contratual e prestação dos serviços contratados (proposta comercial de renegociação da dívida de ID 79109866, encaminhada ao Banco Bradesco e proposta de quitação de ID 79109860, pág. 19, ainda que quase 2 anos após o contrato ter sido assinado), pois o prazo para quitação de toda a dívida é de no mínimo 24 meses e o máximo equivale a quantidade total de meses do financiamento original, consoante cláusula sexta do contrato de ID 79109865. Assim, não há manifesta ilegalidade no contrato pactuado. Cumpre ressaltar que o recorrido, desde o início, esteve ciente dos termos do contrato, especialmente quanto à possibilidade de ação de busca e apreensão de veículo automotor e da inscrição do seu nome em cadastro de inadimplentes, e anuiu com a proposta. Logo, descabida a declaração de nulidade contratual por ofensa à boa-fé ou à função social, sendo legítima a retenção proporcional como contraprestação pelos serviços prestados, podendo o juízo modular efeitos para preservar a equidade entre as partes.
15. Especificamente acerca da falha na prestação dos serviços, observa-se que o contato do escritório de advocacia que efetuou a cobrança da dívida é datado de 13/05/2025 (79109846, pág. 4), mesma data da notificação da proposta de quitação efetuada pelas recorrentes (ID 79109860, pág. 19). Observa-se que a proposta apresentada pelo escritório era mais vantajosa (R$ 10.000,00), visto que a proposta das recorrentes totalizava R$ 18.545,15, tendo a recorrida que desembolsar R$ 9.185,15, que seriam acrescentados com os R$ 9.360,00 já pagos às recorrentes em virtude das parcelas mensais. Nesse cenário, embora o serviço tenha sido prestado, não foi benéfico ao consumidor, razão pela qual se revela correta a rescisão contratual. Todavia, é evidente que a estratégia e atuação das recorrentes foi determinante para a redução da dívida da recorrida.
16. A Cláusula Terceira e Parágrafo Segundo, refoge ao costumeiro, haja vista a desproporção da penalidade ajustada pela rescisão contratual (despesas iniciais – R$ 4.000,00, mais 20% do proveito econômico), considerando que o contrato recalculado pela recorrente atingiria o valor de R$ 20.280,00, com um proveito econômico na ordem de R$ 9.245,73 (ID 79109865). Resta evidente a imposição de ônus excessivo ao consumidor, autorizando, desse modo, sua revisão. Assim, revela-se prudente que a fixação da remuneração pelos serviços prestados ocorra de forma equitativa, conforme autorizado pelo artigo 6o da Lei n. 9.099/95. Nesse sentido, fixa-se a multa cominatória em R$ 4.000,00, porquanto não há prova de maior diligência das recorrentes. Além disso, o valor ora fixado guardar compatibilidade com o que efetivamente foi pago pelo consumidor (R$ 9.360,00).
17. No que tange à alegação de litigância de má-fé (art. 80, do CPC), não se pode concluir pelas alegações inseridas nos autos que a requerente agiu de forma desleal, de modo contrário à verdade dos autos, haja vista que o exercício regular do direito de recorrer ao Judiciário não pode ser entendido como litigância de má-fé, especialmente porque não configurada nenhuma das hipóteses do art. 80, do CPC. Nesse contexto, não se verificam os requisitos para impor condenação por litigância de má-fé.
18. Nos termos da Súmula 43 do STJ, o termo inicial da correção monetária de danos materiais (restituição das parcelas), independentemente de ser responsabilidade contratual ou extracontratual, se dá a partir da data do efetivo prejuízo, ou seja, a partir de cada desembolso efetuado pela parte recorrida. Assim, não merece prosperar o pedido da recorrente para que correção monetária seja realizada a partir do arbitramento da condenação.
IV. DISPOSITIVO
19. Preliminares rejeitas. Recurso provido em parte para, reformando em parte a sentença, declarar devido o abatimento de multa contratual no valor de R$ 4.000,00 do valor da condenação, mantida a sentença quanto aos demais termos.
20. Custas recolhidas. Ausente condenação em honorários advocatícios ante inexistência de recorrente vencido.
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 51; CC, arts. 421 e 422; CPC, arts. 80 e 434.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 43, Corte Especial, j. 14.5.1992.